Tribunal: TJMT
Processo: 1001684-65.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001684-65.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SILEY DA SILVA SANTOS - CPF: 326.356.131-68 (APELADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO PESSOAL.
CDC E DEVER DE INFORMAÇÃO.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO. CONVERSÃO DE MODALIDADE CONTRATUAL.

I. CASO EM EXAME

A Apelada ajuizou ação contra a instituição financeira, alegando que contratou um empréstimo pessoal consignado, mas foi surpreendida com descontos derivados de um contrato de cartão de crédito consignado, modalidade RMC (Reserva de Margem Consignável). Requereu a revisão contratual e a conversão do contrato em empréstimo consignado, bem como a devolução de valores cobrados em excesso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões principais: (i) determinar se houve vício de consentimento na contratação do crédito, resultante de informações insuficientes e falta de transparência sobre a modalidade de operação financeira oferecida; e (
ii
) avaliar o cabimento da restituição de valores cobrados indevidamente pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor
: O Código de Defesa do Consumidor (CDC) aplica-se às relações entre
instituições financeiras e consumidores, conforme disposto na Súmula 297 do STJ e nos artigos 2º, 3º, § 2º, e 51, inciso IV, do CDC, que prevê a nulidade das cláusulas que colocam o consumidor em desvantagem exagerada e ferem a boa-fé objetiva.

4
.
Vício de Consentimento
: A análise do contrato e das provas indica que o consumidor foi levado a erro quanto à natureza da operação, acreditando tratar-se de um empréstimo pessoal consignado, quando, na realidade, a contratação foi realizada na modalidade de cartão de crédito consignado. A ausência de informação clara e o desvirtuamento da finalidade da operação impuseram ao consumidor uma modalidade de crédito mais onerosa e contrária ao seu interesse.

5
.
Conversão do Contrato e Restituição
: Evidenciado o vício de consentimento e a abusividade, é de rigor a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, aplicando-se a taxa média de mercado para operações dessa natureza. O banco deve restituir os valores descontados em excesso, apurados em liquidação de sentença, na forma simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso desprovido, com a manutenção integral da sentença.

Tese de Julgamento:

“1. Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, observando-se os princípios da transparência e da boa-fé objetiva.
2
. É abusiva a utilização de margem consignável para pagamento mínimo do cartão de crédito quando há indução ao erro, caracterizando vício de consentimento e impondo modalidade mais onerosa ao consumidor. 3. Havendo vício de consentimento, impõe-se a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, com restituição dos valores descontados em excesso, caso comprovados.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 2º, 3º, § 2º, 14, 51, inciso IV; Código de Processo Civil, art. 373, incisos I e II; Súmula 297 do STJ.

Jurisprudências
relevantes citados: TJ
JPR - 14ª C. Cível - 0045311-58.2017.8.16.0014; TJMT
N.U 1000011-
67.2023.8.11.0052

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Banco Santander (Brasil) S/A
,

incorporador do
Banco Olé Bonsucesso Consignado
S
/A
,
em face da
r.
sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da
4
ª Vara
Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
/MT
que nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por danos
morais

movida
por
Siley
da Silva Santos

que julgou
parcialmente p
rocedente o pedido contido na inicial
.

Por intermédio das razões recursais de ID
237696690
, o banco apelante sustenta a regularidade do contrato, destacando que a contratação do cartão de crédito consignado foi validamente celebrada e executada, não havendo erro ou abusividade no negócio jurídico. Defende que
a parte recorrida
fez uso reiterado do cartão, com saques, o que demonstra plena ciência sobre a natureza do instrumento contratual.

A Apelada
apresentou contrarrazões,
pleite
a
ndo pelo
d
esprovimento
do recurso. (ID
237696694
)

É o relato do necessário.

Em Pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARC
OS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
Neide Maria da Costa
celebrou contrato de empréstimo consignado junto ao
B
anco
Olé Bonsucesso Consignado
S
/A
,
posteriormente incorporado pelo ora
Apelante.
No entanto, em verdade, foi realizado,
sem seu conhecimento
, um contrato de
cartão de crédito na modalidade RMC.

A autora requer a
conversão da modalidade de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado
,
a fixação de taxas correspondentes à média do mercado,
a
devolução em dobro
do valor cobrado a maior e a condenação do requerido ao pagamento de
indenização por danos morais
, uma vez que, no momento da contratação, não lhe foram prestadas informações adequadas sobre o real teor do contrato.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou
parcialmente
procedente o pedido
,
convertendo o contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado; fixando os juros correspondentes a taxa média do mercado
e determinando a restituição do valor pago à maior, na forma simples; além da
condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada
, a Apelante
apresentou o presente recurso visando
a
reforma da sentença.

Assim, passo à análise da apelação.

DA
REGULARIDADE
DO CONTRATO

Cinge-se a controvérsia a respeito da contratação de empréstimo pessoal consignado ou operação de empréstimo via saque no cartão de crédito por parte d
a parte Apelada
.

Destaco que se aplica o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme previsto nos artigos 2º e 3º, § 2º do referido Código e na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“Súmula nº 297, do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
”

O artigo 14 do CDC ainda dispõe:

“Art. 14. O fornecedor de serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira
ora Apelante
pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Não obstante, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia (artigo 373, I, do CPC).

Feito esse esclarecimento, verifico nos autos que o autor comprovou a existência de descontos decorrentes da suposta reserva de margem de cartão de crédito, cabendo ao réu desconstituí-los, nos termos do art. 373, II do CPC.

In
casu
, a parte recorrente anexou o contrato firmado e o extrato das transações efetuadas que demonstram a existência de

cerca de 08
(oito
) saques
.

Ressalta-se que não há como afirmar que
a
apelad
a
chegou a receber o suposto cartão, já que não há nos autos as suas faturas, somente um extrato geral do que foi utilizado.

Verifica-se ainda que o pacto celebrado entre as partes
está
intitulado como
“
Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão
”
, o que, por si só, gera confusão, ao se ter em vista a impossibilidade de saber se trata de um empréstimo consignado
ou
do contrato de cartão de crédito consignado na modalidade RMC (reserva de margem consignável).

Além disso, as despesas decorrentes do contrato são referentes às transferências realizadas pela instituição financeira diretamente na conta corrente d
a
Autor
a
, mediante TED, o que indica o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito por parte da instituição financeira, com manifesto intuito de impingir ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco, sem a devida informação.

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros muito superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Diante de tal narrativa, verifica-se que a conduta do banco/apelante é ilegal e abusiva, pois o contrato tem aparência de empréstimo consignado com autorização para desconto em folha de pagamento.

Outrossim
, as cláusulas do contrato são de difícil compreensão, não sendo claras, induzindo em erro o consumidor, já que contém a previsão de cláusulas do empréstimo consignado e do cartão de crédito consignado.

Procedendo dessa forma, a instituição financeira ocasiona ao consumidor uma desvantagem exagerada, violando, assim, a previsão do art. 51, inciso IV, do CDC:

"Art. 51.
São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV -
estabeleçam
obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada,
ou sejam
incompatíveis com a boa-fé ou a equidade".

Ademais, resta claro, no caso em comento, que houve flagrante afronta aos princípios da informação e da transparência.

Essa postura conduz à conclusão de que, de fato, está caracterizado o vício de consentimento no negócio jurídico, pois o apelado acreditou que a única obrigação se limitava aos descontos no seu vencimento.

Sobre o assunto, a jurisprudência já se manifestou a respeito:

“ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REALIZAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
TRANSFERÊNCIA DO VALOR EMPRESTADO REALIZADO ATRAVÉS DE TED. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE COADUNA COM A MODALIDADE DE CRÉDITO DO CARTÃO DE
CRÉDITO
.
IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR SUA COBRANÇA. ONEROSIDADE EXECESSIVA. DEVER DE RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS INDEVIDAMENTE SUBTRAÍDAS. DE FORMA DOBRADA. DANO MORAL CONFIGURADO.SUCUMBÊNCIA. REFORMADA. Apelação Cível provida.” (grifei). (TJPR - 16ª C. Cível - AC - 1694017-1 – Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Paulo Cezar
Bellio
- Unânime - J. 30.08.2017
).
(
g.n
)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO BANCO.
INDUÇÃO À ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. ABUSIVIDADE. NÃO UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE RESPEITO AO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR
. AUTORA QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PAGAMENTO EM PARCELAS FIXAS. VALOR DISPONIBILIZADO MEDIANTE TED. SENTENÇA MANTIDA. JULGAMENTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Apelação Cível nº 0045311-58.2017.8.16.0014.”. (grifei). (TJPR - 14ª C. Cível - 0045311-58.2017.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Juíza Subst. 2ºGrau Fabiane
Pieruccini
- J. 07.02.2018).

Nesse contexto, reconhecida a ilegalidade da operação, imperiosa a manutenção da sentença, que converteu o contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS -
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - BASE DE CÁLCULO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.
Conforme decidido pelo STJ e por esta Corte de Justiça, o artigo 85 do CPC estabelece uma ordem de preferência quanto ao parâmetro a ser utilizado para fixação dos honorários advocatícios de sucumbência: em primeiro lugar, deve ser utilizado o valor da condenação; em segundo, o critério será o do proveito econômico alcançado com a ação e em terceiro, quando não for possível mensurar o proveito econômico, deve ser considerado o valor atualizado da causa como balizador dos
honorários.
(N.U 1000011-67.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 29/06/2024) (
g.n
)

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso,
na forma simples
, caso haja comprovação, após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, conforme requerido pelo autor.

DISPOSITIVO

Assim, voto no sentido de
NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso
.

Desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, ficando suspensa a sua exigibilidade em razão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024